Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-75.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011583-75.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO DOS SANTOS DIESEL - CPF: 069.355.419-30 (APELANTE), ANDREAS DE LUCA MANOEL - CPF: 009.063.649-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELYTA ATHYNA PETRONETTO GONCALVES - CPF: 044.119.721-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON CLEYTON GONCALVES JUNIOR - CPF: 044.905.241-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 013.548.632-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LEA ANTONIA CORREA DA SILVA COSTA - CPF: 860.089.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO CAMARGO - CPF: 559.270.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON CLEYTON GONCALVES - CPF: 538.010.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIE ANGELITA PETRONETTO GONCALVES - CPF: 569.622.581-00 (VÍTIMA), APARECIDA ALVES DOS SANTOS WALKBRING (ASSISTENTE), MÁRCIO RENATO WALKBRING (ASSISTENTE), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011583-75.2022.8.11.0045

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS DIESEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO E FEMINICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. MENÇÃO AO SILÊNCIO PARCIAL DO ACUSADO. ART. 478, II, DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SUSCITADA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM O MOTIVO FÚTIL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio (art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, c/c art. 2o-A, inciso I, do Código Penal). Em preliminar, a defesa arguiu nulidade processual com fundamento em menção ao silêncio parcial do acusado pelo Promotor de Justiça durante os debates, alegando violação ao art. 478, II, do CPP. No mérito, asseverou que a decisão dos jurados, ao não acolher a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta.

II. Questão em discussão:

3. São três questões em discussão: (i) a existência de nulidade processual em razão da referência ao silêncio do acusado; (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, d, do CPP; (iii) a necessidade de redimensionamento da pena imposta ao apelante.

III. Razões de decidir:

4. Não se verifica nulidade processual pela menção ao silêncio parcial do réu, nos termos do art. 478, II, do CPP. A vedação diz respeito à exploração do silêncio em desfavor do acusado, o que não foi demonstrado nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

5. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, sendo legítima a conclusão pela negativa da tese de legítima defesa diante das evidências apresentadas.

6. Na dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual, em observância ao art. 67 do Código Penal, foi compensada integralmente com a agravante do motivo fútil. Mantida a negativação das circunstâncias judiciais e agravantes remanescentes.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso parcialmente provido
. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea com compensação da agravante do motivo fútil. Pena definitiva reduzida para 29 anos e 4 meses de reclusão.

Tese de julgamento: “A menção ao silêncio do acusado durante o julgamento no Tribunal do Júri, desde que não explorada em seu desfavor, não acarreta nulidade nos termos do art. 478, II, do CPP.”

“A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando sustentada por conjunto probatório sólido e coerente.”

“A confissão espontânea, ainda que parcial, pode ser reconhecida para fins de atenuar a pena, sendo possível sua compensação com circunstância agravante de mesma natureza.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 186, parágrafo único, e 478, II; CP, arts. 59 e 67.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp n. 1.326.504/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022; TJMT, N.U 0002906-92.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/3/2023, Publicado no DJE 13/3/2023; TJMT, N.U 0000187-50.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 03/10/2021; TJRS, Apelação Criminal, N. 50078892820198210022, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 23-02-2022; STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 4-10-2022 PUBLIC 5-10-2022; STF, HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001, DJe-074 DIVULG 18-4-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00001; STJ, AgRg no HC n. 469.922/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020; TJMT, N.U 0002483-41.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 27/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022; STJ, HC n. 931.695/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011583-75.2022.8.11.0045

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS DIESEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Bruno dos Santos Diesel, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Lucas do Rio Verde, que o condenou à reprimenda de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino [art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, c.c. art. 2o-A, inciso I, do CP].

O recorrente sustenta que, durante os debates, o Ministério Público Estadual mencionou o silêncio parcial do acusado, causando prejuízos à sua defesa, postulando a nulidade do julgamento.

Aduz que a decisão dos jurados, ao não acolher a tese de legítima defesa, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, busca o redimensionamento da reprimenda imposta.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde requer a manutenção da condenação e da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011583-75.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – MENÇÃO AO SILÊNCIO PARCIAL DO ACUSADO

Na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o acusado exerceu parcialmente seu direito ao silêncio, respondendo apenas as perguntas formuladas pelo Juiz-Presidente e por seu defensor.

O recorrente sustenta que o Promotor de Justiça, na fase de debates, mencionou seu silêncio parcial, causando prejuízo à sua defesa, postulando, ao final, a nulidade do processo.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, não procede a pretensão deduzida.

Segundo se infere da Ata de Julgamento acostada aos autos, o advogado constituído pelo réu, oportunamente, requestou o reconhecimento da nulidade, alegando possível ofensa ao art. 478, inciso II, do CPP,
“uma vez que o membro do Ministério Público teria feito referência ao silêncio do acusado em não responder as perguntas do Ministério Público em seu interrogatório, lhe causando prejuízo”
.

Entretanto, o perspicaz Juiz-Presidente, após a manifestação ministerial, rechaçou a argumentação defensiva, porquanto não visualizou o propalado prejuízo ao réu, assim decidindo:

“Vistos. Indefiro o pleito defensivo. Não vislumbrou este juízo ofensa ao art. 478 do CPP. Explico. Quando do interrogatório do réu, este foi questionado apenas por este juízo e pela defesa, a pedido da defesa, sendo inclusive decidido por este juízo em plenário que o interrogatório, mais do que um meio de prova, é meio de defesa, sendo que a mera citação do parquet quanto ao exercício do direito ao silêncio parcial do acusado quando do seu interrogatório, não deturpando o sentido de tal direito e tão pouco lhe dando prejuízo, não acarreta a nulidade nos ditames da norma”.

Para que seja reconhecida a suscitada nulidade, imprescindível que haja exploração do tema
em prejuízo ao réu
, situação que, ao que tudo indica,
não ocorreu no caso em apreço
.

O STJ já se posicionou no sentido de que
“‘A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019) (AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/11/2020)’ (AgRg no REsp n. 1894634/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021)”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidiu este Sodalício:

“A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, inc. II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência em ata às perguntas formuladas pelo assistente de acusação e em relação às quais a defesa técnica avisou de antemão que o réu não responderia porque se limitaria a responder os questionamentos de seu patrono, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade”
[2]
.

“O artigo 478, II, do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio do acusado em seu desfavor, porém, a mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema por parte do parquet, não resulta em nulidade”
[3]
.

De mais a mais, cumpre salientar que a lei
não
proíbe a referência ao silêncio do réu, mas apenas a utilização em seu desfavor, conforme decidiu o TJRS:

“Consignar em ata que o Promotor de Justiça, durante o debate, fez ‘menção’ ao silêncio do réu não é suficiente para a comprovação de nulidade, até porque a lei não proíbe qualquer referência ao silêncio do acusado, e sim que esse seja invocado em seu prejuízo”
[4]
.

Neste particular, valho-me de brilhante lição doutrinária de Rogério Sanches Cunha
[5]
:

“
Menção ao silêncio do réu
– Dada ao réu a possibilidade de manter-se em silêncio e não sendo ele obrigado a produzir prova contra si mesmo, o legislador impede que a acusação aluda a essa inércia, no sentido de que, tivesse ele algo para alegar em sua defesa e, decerto, não permaneceria silente. Ou, em um linguajar mais coloquial, impede que a acusação invoque o proverbial ‘quem cala, consente’.

Críticas
– Por qual razão não poderia o promotor de justiça ressaltar a estranheza que causou o silêncio do réu ao ser interrogado pelo juiz? Alguém dirá que em virtude do disposto no parágrafo único, do art. 186, do Código, que proíbe seja o silêncio interpretado em prejuízo da defesa. Ora, mas essa orientação é dirigida ao juiz togado, no julgamento dos demais crimes que não os dolosos contra a vida. No Júri, já salientamos, o jurado não é obrigado a fundamentar seu voto e, por consequência, poderá atribuir ao silêncio o valor que sua consciência indicar, sem que jamais alguém saiba desse raciocínio desenvolvido.

Imaginemos, por outro lado, uma sentença de pronúncia que, afastando as qualificadoras incluídas na inicial, remeteu o acusado a Júri pelo homicídio simples. Tal decisão, em nosso exemplo, além de aplacar a ânsia acusatória, ainda fez forte menção à legítima defesa, transferindo, porém, na dúvida, para o Júri a decisão final. Por qual motivo a defesa não poderá fazer menção à dúvida que assolou o juiz tocado ou ao apetite exagerado do acusador?

Demais disso, nada impede que o tema abordado por uma parte seja, na réplica ou na tréplica, refutado pela parte adversa. E mesmo, de pronto, através de apartes. Essa é a essência do Júri, um tanto tolhida pela inovação em comento.

[...]

Padrão de discurso
– Nesse quadro, constitui tarefa inglória se pretender estabelecer um padrão de discurso, seja para a acusação, seja para a defesa. Cada qual vai se valer dos argumentos, jurídicos ou não, que mais lhes parecer adequados para aquele momento. Não está o promotor adstrito às provas do processo. Tampouco a defesa. Uma frase de efeito ou uma tirada espirituosa, embora vazias de sentido, para o leigo valem mais do que o exame de corpo de delito ou o interrogatório do réu. Cada um, portanto, que utilize a arma mais eficaz para alcançar seu objetivo.

De qualquer forma, para atender a inovação e permitir, em sede de recurso, suscitar a nulidade como preliminar,
deve a parte prejudicada requerer, de imediato, ao juiz que conste da ata a menção feita pelo
ex adverso
, de um dos temas que, agora, são intocáveis”
.

Nesse diapasão, por mais que a Promotoria de Justiça tenha feito referência ao silêncio do acusado, não há nenhuma prova contundente de que foi utilizada
em seu prejuízo
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

O apelante,
BRUNO DOS SANTOS DIESEL,
foi denunciado pela
prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino [art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, c.c. art. 2o-A, inciso I, do CP], e de ocultação de cadáver [art. 211 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o Fato:

No dia
10 de dezembro de 2022
, por volta da
01h00min
, na residência localizada na rua Paranapanema, n. 2348, no bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Bruno dos Santos Diesel
, agindo com manifesto
animus necandi
, matou a vítima
Valerie Angelita Petronetto Gonçalves
, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra mulher por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), conforme boletim de ocorrência n. 2022.342745 (ID 106728265), certidão de óbito (ID 106728270), e demais elementos incriminadores contidos nos autos.

2o Fato

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
Bruno dos Santos Diesel
,
ocultou o cadáver
da vítima
Valerie Angelita Petronetto Gonçalves
, de acordo com o boletim de ocorrência n. 2022.342745 (ID 106728265) e depoimentos colacionados no caderno investigativo.

Histórico dos fatos:

Exsurge dos autos que a vítima e o denunciado estavam mantendo um relacionamento amoroso há dois anos, após se conhecerem em uma clínica psiquiátrica de reabilitação na cidade de Cascavel/PR.

Consta da investigação que
a união do casal era extremamente conturbada
, em razão da agressividade de
Bruno dos Santos Diesel
, que por
várias vezes
agrediu a vítima, dando ensejo aos registros de ocorrências perante a autoridade policial.

Não obstante, mesmo diante de um relacionamento abusivo,
a vítima perdoou o imputado Bruno
, retomando à convivência a dois. Entretanto, os atos de agressão se mantiveram, inclusive eram presenciados pelos vizinhos do casal, que acionavam a Polícia Militar para prestar socorro.

Sucede que, na ocasião dos fatos, o denunciado Bruno, após utilizar bebida alcoólica e entorpecentes, enfureceu-se com a vítima, em decorrência de prévia discussão, pelo fato de ela não aceitar que ele estivesse utilizando cocaína na residência.

Em razão de referido motivo fútil, Bruno iniciou os nefastos atos de execução contra Valerie, oportunidade que, com o emprego de arma branca (faca de serra), passou a desferir vários golpes de faca contra a vítima, que lhe acertaram o braço e o olho, causando-lhe intenso sofrimento.

Para se defender, a vítima entrou em luta corporal com o denunciado, que se estendeu pela residência toda, haja vista a presença de sangue em vários cômodos e móveis da casa, demonstrando que Valerie estava gravemente ferida, a qual foi mantida em estado de martírio e crueldade, antes que sua vida chegasse ao fim.

Durante a luta, a vítima conseguiu pegar uma garrafa, a fim de tentar golpear Bruno, mas ela não foi capaz de acertá-lo. O denunciado, então, tomou a garrafa da vítima, e acertou a cabeça dela, a qual ficou tonta e caiu no chão.

Não contente com o sofrimento impingido à vítima que, já caída ao solo e impossibilitada de se defender, o denunciado desferiu um golpe fatal em sua cabeça, suficiente para lhe causar traumatismo crânio facial grave, tornando a vítima irreconhecível e desfigurada, diante da profundidade do trauma (certidão de óbito – ID 106728270 e fotografias – ID 106731773).

Após ceifar a vida da vítima, o imputado, agindo de forma ignóbil, arrastou o corpo de Valerie até o quarto da residência,
ocultando-o com um lençol
, para que o odor da putrefação fosse contido e não alarmasse os vizinhos.

Em continuidade,
o denunciado chegou a utilizar os cartões e veículo da vítima
, empreendendo fuga da cidade no dia 12 de dezembro de 2022.

No dia 13 de dezembro de 2022, os familiares da vítima perceberam sua ausência, e resolveram verificar na residência o que havia ocorrido, tendo se deparado com o corpo de Valerie em avançado estado de decomposição.

Em arremate, comunicado a ocorrência à Polícia Civil, procedeu-se a busca do paradeiro do investigado Bruno, logrando êxito em prendê-lo no Estado de Mato Grosso do Sul, onde confessou a prática delitiva”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o apelante foi pronunciado nos termos descritos na denúncia.

Na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, absolvendo-o do delito de ocultação de cadáver.

A defesa assevera que a decisão dos jurados, ao deixar de reconhecer a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, se mostra manifestamente contrária à prova dos autos [art. 593, inciso III, d, do CPP], postulando, ao final, a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Antes de tudo, convém salientar que não se pode simplesmente invocar o princípio da soberania dos veredictos para negar ao réu o direito de ser submetido a novo julgamento, notadamente quando se alega ser ela contrária à prova dos autos.

Noutras palavras, a soberania do júri não impede a revisão do veredicto por outra instância.

O próprio STF já decidiu que
“embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri”.
[6]

Neste mesmíssimo sentido, cito outro precedente da Corte Suprema:

“- A soberania dos veredictos do Júri - não obstante a sua extração constitucional - ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere, a esse órgão especial da Justiça comum, o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal Popular. - A mera possibilidade jurídico-processual de o Tribunal de Justiça invalidar, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), a decisão emanada do Conselho de Sentença, quando esta se achar em evidente conflito com a prova dos autos, não ofende a cláusula constitucional que assegura a soberania do veredicto do Júri. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri. Precedentes. Doutrina. - Inexiste, entre o art. 593, III, ‘d’, do CPP e o texto da Constituição promulgada em 1988 (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’), qualquer relação de incompatibilidade vertical. Consequente recepção, pelo vigente ordenamento constitucional, da norma processual em referência”
[7]
.

Entretanto, a despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, sobejam dos autos provas bastantes para condenação de
BRUNO DOS SANTOS DIESEL
pela prática do crime doloso contra a vida, inexistindo provas cabais e irrefutáveis de que agiu apenas e tão-somente para se defender das agressões injustamente sofridas.

Antes de mais nada, cumpre salientar que não existe testemunha presencial do crime imputado ao paciente.

Porém, as provas dos autos mostram, com clareza solar, o vasto histórico de violência doméstica sofrida pela vítima, que, apesar do breve período de relacionamento – pouco mais de um ano –, era reiteradamente submetida a agressões físicas por parte do acusado.

As testemunhas comprovam que constantemente se ouviam gritos de socorro por parte da vítima, e que as lesões no corpo dela eram visíveis.

A propósito, a testemunha
LUIZ ANTÔNIO CAMARGO
, em 28/8/2022, ou seja, poucos meses antes do homicídio, gravou um vídeo acostado aos autos [Id. 260443245] no qual foi possível captar os gritos desesperados da ofendida, pedindo socorro, dizendo que seu marido estava com uma faca e que ia matá-la.

Ficou demonstrado nos autos a
dependência emocional
que a vítima nutria pelo acusado, que, não obstante as reiteradas agressões sofridas, sempre o perdoava e reatava o relacionamento.

Conforme consignado no Relatório Policial elaborado pelo Núcleo de Atendimento à Mulher da Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde [Id. 260443246], a primeira agressão ocorreu em 15/1/2022, ou seja, pouco depois de dois meses de convivência.

Conquanto o réu tenha sido preso em flagrante, o juízo competente arbitrou fiança e, segundo informação contida nos autos, a própria vítima efetuou o pagamento.

Posteriormente, o acusado voltou para sua cidade natal e, após insistência da vítima, ele retornou para Lucas do Rio Verde, reatando o relacionamento.

Com efeito, não obstante os problemas psicológicos enfrentados pela vítima, e o possível uso de medicação controlada para tratamento, não possui plausibilidade a tese sufragada pela defesa de que o réu agiu para se defender das investidas feitas por sua companheira.

Segundo a versão de
BRUNO
, após flagrá-lo consumindo cocaína dentro de sua casa,
VALERIE
teria se irritado e o chamado de “merda”, oportunidade em que pegou uma faca e tentou esfaqueá-lo, atingindo-o na região da perna.

No entanto,
BRUNO
se apossou de uma faca que já estava no quarto, perto de suas coisas, e passou a “balançá-la”, atingindo
VALERIE
em seu braço e em seu olho.

Prossegue,
BRUNO
, dizendo que nesse momento
VALERIE
pegou uma garrafa para acertá-lo, porém ela errou o golpe, e conseguiu tomar o objeto atingindo a cabeça da vítima, afirmando que ela ficou tonta e caiu.

Não obstante a narrativa contada por
BRUNO
, por óbvio que seu comportamento não condiz com a de uma pessoa que agiu apenas e tão-somente para se defender, sem a intenção de matar.

As evidências dos autos mostram que o crime foi praticado entre a noite de sexta-feira [9/12/2022] e a madrugada de sábado [10/12/2022], e quando viu a vítima sangrando e vomitando sangue, ao invés de procurar ajuda para socorrê-la,
BRUNO
deixou
VALERIE
agonizando até sua morte.

Este fato, aliás, foi revelado pelo próprio acusado em seu depoimento extrajudicial:

“QUE, nesse momento VALERIE pegou uma garrafa de cor preta e tentou acertar o interrogado, mas ela errou o golpe, então o interrogado pegou a garrafa e acertou a cabeça dela; QUE, a vítima ficou tonta e caiu; QUE, esparramou bastante cacos de vidro nesse local; QUE, o interrogado então a levantou e a escorou em uma mesa, e perguntou a ela onde ela queria ficar, perguntou se ela queria ir para sala, e ela respondeu (aham), então ele a arrastou para sala; QUE, o interrogado a deixou na sala deitada no chão; QUE, VALERIE estava com dificuldade para respirar, escorrendo sangue pelo nariz, que VALERIE vomitou sangue, então o interrogado a colocou de lado; QUE, ele tentou fazer o (ABC dos primeiros socorros), verificando os (sintomas básicos), a colocou de lado, tentou conversar com ela, ver se ela reagia, mas ela não respirava direito, não reagia, então após um tempo ele percebeu que ela estava morta; QUE, o interrogado então viu que tinha (feito cagada); QUE, então ele arrastou para o quarto, e a colocou ao lado da cama no chão; QUE, o quarto onde aconteceu a briga ficou muito sujo de sangue; QUE, a vítima perdeu muito sangue no quarto”.

Causa estranheza e perplexidade o comportamento passivo adotado pelo acusado, que ao ver sua companheira desfalecendo, sequer teve a iniciativa de buscar ajuda para tentar salvar sua vida.

Após praticar o crime e deixar o corpo da vítima estirado em um quarto,
BRUNO
foi até um supermercado em 10/12/2022 e, utilizando o cartão de alimentação de
VALERIE
, comprou cervejas e as tomou na residência onde o crime se deu.

No dia seguinte, em 11/12/2022,
BRUNO
voltou ao mesmo supermercado e, fazendo uso do cartão de
VALERIE
, comprou outra caixa de cerveja, certamente para consumir enquanto o corpo da vítima já estava em estado de putrefação.

No fim do domingo, por volta das 17h05min,
BRUNO
foi à rodoviária, no carro de
VALERIE
, e comprou uma passagem para Cascavel/PR, com o auxílio material de seu tio, cujo ônibus sairia apenas no dia seguinte [12/12/2022], às 10h35min.

Conquanto tenha asseverado que se hospedou em um hotel na noite de domingo [11/12/2022], até o horário da viagem, certo é que
BRUNO
ficou na residência o dia todo de sábado e até o fim de tarde de domingo, consumindo bebida alcoólica enquanto o corpo de
VALERIE
, que estava no quarto, entrava em decomposição.

Aliás, o próprio
BRUNO
afirmou que o cadáver de
VALERIE
começou a exalar mau odor, razão pela qual jogou uma toalha de banho sobre ele, porém, de nada adiantou, porque o [mau] cheiro estava muito forte, despertando a atenção dos vizinhos da vítima.

Graças ao pronto e eficaz trabalho policial, contando com a ajuda da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul,
BRUNO
foi preso dentro do ônibus na cidade de Dourados/MT, na tarde de 13/12/2022.

Por todas essas razões, aliado ao histórico de violência doméstica sofrido pela vítima, é pouco crível a versão do acusado de que agiu para se defender, pois, conforme dito, se assim o fosse, por certo teria, imediatamente, procurado ajuda para salvar a vida de sua companheira, não a deixando agonizar até seu óbito, com fuga do local.

Nesse diapasão, a conclusão exarada pelo Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto lastreada no farto conjunto fático-probatório coligido nos autos, não sendo admissível acolher a tese defensiva de submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

No atinente ao pleito de redimensionamento da reprimenda basilar, melhor sorte não assiste à defesa.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri,
acertadamente
, sopesou de modo desfavorável as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, assim fundamentando:

“
Culpabilidade
:

Presente a culpabilidade acentuada, tendo em vista que o delito foi praticado mediante excesso de violência, deve a mesma ser valorada negativamente em porcentagem maior do que a delimitada jurisprudencialmente.

Ainda neste quesito, se denota, conforme mencionado acima,
a violência excessiva empregada
, que foge da normalidade do tipo. Denota-se nos autos que
o crime fora cometido com instrumento contundente
, causando à vítima
múltiplas fraturas
, sendo aproximadamente
dez facadas
, trazendo a
intensidade do dolo para com o fato
(STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021.)

Antecedentes

Não consta nos autos condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social

A conduta social deve ser valorada.

É assente na jurisprudência a possibilidade de valoração da conduta social
‘Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, o fato de o réu estar habitualmente bêbado e drogado, bem como a necessidade constante de pedir dinheiro à família para comprar drogas e pagar dívidas com traficante, como consignado na sentença, permite a valoração negativa da conduta social. (STJ. AgRg no HC 700.170/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)’.

No caso dos autos a situação descrita pela jurisprudência se encaixa perfeitamente ao réu, eis que vivia em
um ciclo de violência doméstica para com a vítima
, sempre embriagado e drogado, razão da possibilidade de valoração no presente caso.

Personalidade

A personalidade deve ser valorada.

Igualmente é assente na jurisprudência que
‘Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. (STJ. AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)’

No caso dos autos, verifica-se que a personalidade do
agente estava propensa ao constante comportamento violento
. Não há de se falar em bis in idem pois a violência relatada para a presente valoração diz respeito a um comportamento constante na vida do acusado, não se restringindo apenas ao fato em questão.

Motivos

O nobre de Conselho de Sentença reconheceu o motivo fútil, razão que reconheço no presente momento, contudo deixo de valorar a fim de afastar o
bis in idem
.

Circunstâncias do crime
:

A valoração das circunstâncias do crime se prende a análise do
‘modus operandi’
empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).

De igual modo, a jurisprudência entende que as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.

No caso dos autos, verifica-se que as circunstâncias devem ser valoradas negativamente, tendo em vista o relacionamento existente entre réu e vítima e, ainda, por terem sido cometidas após discussão, durante a madrugada,
dentro da residência da vítima, o que facilitou o cometimento do delito
. (STJ. AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). (STJ. AgRg no HC 678.226/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Consequências do crime:

Verifica-se a necessidade de reconhecimento e valoração da presente circunstância.

Denota-se dos autos que
o crime cometido causou sérios, graves e irreparáveis danos à família da sra. Valerie
. Conforme constatado em plenário com a oitiva dos familiares, demonstra-se impossível para uma família se recuperar de tal tragédia ocorrida, fato este ocasionado pelo réu.

Tal abalo psicológico aos familiares necessita ser valorado e encontra respaldo no entendimento dos Tribunais Superiores. (STJ. AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021,DJe de 16/8/2021.)

Conduta da vítima

Nada a dizer acerca da conduta da vítima para fins de valoração.

Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais negativas supracitadas,
aumento em 5/6 (cinco sextos) da pena mínima
, encontrando a pena-base de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
”.

No atinente à culpabilidade, o juízo de primeira instância destacou a violência
excessiva empregada
pelo réu.

Ressalto, em reforço, a frieza, a indiferença, a falta de empatia e de compaixão do acusado ao manter o cadáver da vítima apodrecendo em sua própria residência por dias, enquanto ele ingeria bebidas alcoólicas, compradas com o próprio cartão da ofendida, e arquitetava seu plano de fuga, contando com o auxílio material de seu tio ADEILDO e de sua genitora, o que torna mais acentuada a reprovabilidade de sua conduta.

De igual forma, está muitíssimo bem fundamentada a negativação da conduta social e da personalidade do agente.

As provas dos autos dão conta de que o acusado vivia sempre embriagado e fazia uso de substância entorpecente, sendo este último, aliás, ao que tudo indica, o motivo da briga do casal que culminou com a morte da ofendida.

A personalidade foi negativamente valorada em virtude do histórico de violência doméstica no qual a vítima era reiteradamente submetida, havendo provas evidentes de que as agressões ocorriam sempre aos finais de semana, após o consumo de álcool e drogas.

Analisando situação análoga, o STJ assim decidiu:

“3. A propósito da circunstância judicial relativa à conduta social, o Magistrado sentenciante apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, destacando que, apesar de possuir filhos, não se portava com dignidade, submetendo sua prole a situações impróprias, em ambiente agressivo e violento, além de usar drogas e álcool em excesso. Precedentes.

4. Relativamente à personalidade, destacaram as instâncias de origem a agressividade do comportamento do acusado, que em outras oportunidades submeteu sua companheira a situações de violência.

Nesse contexto, também no pormenor, encontra-se devidamente motivada a exasperação da sanção
[8]
.”

A propósito, neste mesmíssimo sentido, me posicionei em julgamento anterior, valendo-me, inclusive, do precedente acima:

““[...] A propósito da circunstância judicial relativa à conduta social, o Magistrado sentenciante apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, destacando que [...] não se portava com dignidade, submetendo sua prole a situações impróprias, em ambiente agressivo e violento, além de usar drogas e álcool em excesso. Precedentes. Relativamente à personalidade, destacaram as instâncias de origem a agressividade do comportamento do acusado, que em outras oportunidades submeteu sua companheira a situações de violência. Nesse contexto, também no pormenor, encontra-se devidamente motivada a exasperação da sanção [...]" [AgRg no HC n. 469.922/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020 – grifo nosso]”
[9]
.

O Juiz-Presidente assinalou o relacionamento amoroso existente entre réu e vítima, e que o crime foi praticado durante a madrugada dentro da residência da ofendida, tornando mais graves as circunstâncias do crime.

Por fim, se revelam nefastas as consequências do crime, sobretudo porque o crime praticado não causou apenas a morte de
VALERIE
, mas também foi responsável por despedaçar toda família.

Este fato ficou muito evidente nos depoimentos colhidos na instrução processual, bem como na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, em especial a inquirição de
ANGELYTA ATHYNA PETRONETTO GONÇALVES
, que conviveu todo o calvário vivido por sua genitora nas mãos de
BRUNO
, segundo a qual
“cada vez ela foi se afundando mais com o seu convivente”
, até o fim drástico de sua dolorosa e impiedosa morte.

Merece destaque, também, as sequelas deixadas na vida de
NILSON CLEYTON GONÇALVES JÚNIOR
, que, juntamente com seu pai, foi à residência onde estava o corpo de sua genitora.

NILSON
presenciou, segundo palavras suas, a
“cena terrível”
, pois tinha sangue para todo lado, e embora só tenha visto
“as pernas”
da vítima, declarou que
“pelo que parecia sua mãe agonizou antes de morrer”
, e que
“havia marcas de sangue em vários cômodos”
.

Colho da jurisprudência:

“3. No que toca às consequências do delito, é imprescindível para motivar a exasperação da pena-base a descrição específica das sequelas graves e gravíssimas sofridas pelas vítimas, que extrapolem o normal do tipo penal. Assim, as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade”
[10]
.

Destarte, não procede a pretensão defensiva de redimensionamento da reprimenda basilar imposta, razão pela qual a mantenho em
22 anos de reclusão
.

Entretanto, na segunda fase dosimétrica, verifico que assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que, apesar de aduzir a tese de excludente de ilicitude de legítima defesa, o réu confessou ter efetuado os golpes de faca e de garrafa responsáveis por ceifar a vida vítima.

O Juiz-Presidente não reconheceu a referida circunstância atenuante,
“vez que foi utilizada como excludente de ilicitude”
, consignando, ainda, que
“ante o vasto arcabouço probatório, não foi utilizada na convicção dos jurados”
.

A despeito do posicionamento adotado pelo juízo de origem, certo é que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, sobretudo quando se tratar de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nesse sentido:

“1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena’ (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, em se tratando ‘de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento’ (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

3. A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que ‘tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP’ (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017)”
[11]
.

Foram reconhecidas quatro circunstâncias agravantes na fase de quesitação. O motivo fútil, o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima foram empregados na segunda fase dosimétrica, destacando que o feminicídio foi utilizado para qualificar o delito.

Com efeito,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite o deslocamento de qualificadoras remanescentes para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, desde que uma qualificadora já seja utilizada para qualificar o crime e que não haja aumento na pena fixada na sentença condenatória, de modo a respeitar o princípio da vedação da
reformatio in pejus
”
[12]
.

Neste viés,
compenso
integralmente a agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, conservando-se as demais reconhecidas na sentença hostilizada [meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima], razão pela qual agravo a pena-base à fração de 2/6 [dois sextos], encontrando-se a pena intermediária de 29 anos e 4 meses de reclusão.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelante definitivamente condenado à pena de
29 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o apelante,
BRUNO DOS SANTOS DIESEL
, definitivamente condenado à reprimenda de
29 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no REsp n. 1.326.504/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

[2]
TJMT, N.U 0002906-92.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/3/2023, Publicado no DJE 13/3/2023.

[3]
TJMT, N.U 0000187-50.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 03/10/2021.

[4]
TJRS, Apelação Criminal, N. 50078892820198210022, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 23-02-2022.

[5]
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: JusPodivm, p. 1438.

[6]
STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199

DIVULG 4-10-2022

PUBLIC 5-10-2022.

[7]
STF, HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001, DJe-074 DIVULG 18-4-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00001.

[8]
STJ, AgRg no HC n. 469.922/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.

[9]
TJMT, N.U 0002483-41.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 27/3/2023.

[10]
STJ, AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.

[11]
STJ, AgRg no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.

[12]
STJ, HC n. 931.695/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025